Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700244-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA HELENA GOERHING CAVALCANTE DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da decisão proferida no presente agravo de instrumento que, modificando a decisão de origem, deferiu a tutela de urgência para determinar a internação da agravante, cabe o Juízo a quo determinar as medidas necessárias para efetividade da medida. Ademais, em consulta aos autos no 0710142-65.2024.8.07.0016, constata-se que foi proferida decisão, nesta data, com vista a dar cumprimento à ordem judicial. Intime-se. Após, aguarde-se o prazo para juntada de contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito